Tribunal: TJES
Processo: 5004708-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004708-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPE ALCANTARA EMERICK e outros
AGRAVADO: ALTAMEA FRANCISCONI PORTO RABELLO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004708-14.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE ALCANTARA EMERICK, SIMONE MARTINS ALCANTARA

AGRAVADO: ALTAMEA FRANCISCONI PORTO RABELLO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FELIPE ALCANTRA EMERICK
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES,Comarca da Capital, que deferiu liminar em favor da agravada, nos autos de uma ação de despejo.

Alega o recorrente que um dos fundamentos da r. decisão foi suposta infração contratual (cláusula 4ª), que seria o mau uso do imóvel por parte do locatário e suposto comportamento antissocial do mesmo e que o MM. Juiz teria desconsiderado a vulnerabilidade do locatário em meio a pandemia de COVID-19.

Afirma que, em síntese, a agravada deseja a desocupação do imóvel por suposto mau uso do mesmo, apresentando para tanto, apenas uma foto, a qual parece ser de um recipiente quebrado no chão, situação esta, que é corriqueira a qualquer cidadão normal, ou seja, não demonstra danos materiais relevantes que comprovem, de fato, o suposto mau uso do imóvel.

Além disso, prossegue, apresenta vários BU com suposta ameaça por parte do locatário, cuja única testemunha é a sua própria advogada. Sabe-se que o BU pode ser lavrado apenas com o depoimento pessoal da suposta vítima, o que se torna uma prova temerosa, visto que depende de uma investigação posterior e, principalmente, do contraditório do acusado para chegar a verdadeira realidade dos fatos.

Entende que em nenhum momento a agravada alega falta de pagamento, o que se verifica é uma tentativa infundada de reaver o imóvel, por parte da locadora, o que não legitima a ordem de despejo, pois o contrato encontra-se vigente.

Ressalta que, considerando a atual crise em que o país se encontra, em especial, devido à pandemia de COVID-19, a suspensão da medida liminar de despejo é medida que se impõe, tendo em vista que eventuais dificuldades momentâneas são potencializadas por motivos de força maior.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 932323.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FELIPE ALCANTRA EMERICK
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, que deferiu liminar em favor da agravada, nos autos de uma ação de despejo.

Alega o recorrente que um dos fundamentos da r. decisão foi suposta infração contratual (cláusula 4ª), que seria o mau uso do imóvel por parte do locatário e suposto comportamento antissocial do mesmo e que o MM. Juiz teria desconsiderado a vulnerabilidade do locatário em meio a pandemia de COVID-19.

Afirma que, em síntese, a agravada deseja a desocupação do imóvel por suposto mau uso do mesmo, apresentando para tanto, apenas uma foto, a qual parece ser de um recipiente quebrado no chão, situação esta, que é corriqueira a qualquer cidadão normal, ou seja, não demonstra danos materiais relevantes que comprovem de fato o suposto mau uso do imóvel.

Além disso, prossegue, apresenta vários BU com suposta ameaça por parte do locatário, cuja única testemunha é a sua própria advogada. Sabe-se que o BU pode ser lavrado apenas com o depoimento pessoal da suposta vítima, o que se torna uma prova temerosa, visto que depende de uma investigação posterior e, principalmente, do contraditório do acusado para chegar a verdadeira realidade dos fatos.

Entende que em nenhum momento a agravada alega falta de pagamento, o que se verifica é uma tentativa infundada de reaver o imóvel, por parte da locadora, o que não legitima a ordem de despejo, pois o contrato encontra-se vigente.

Ressalta que, considerando a atual crise em que o país se encontra, em especial, devido à pandemia de COVID-19, a suspensão da medida liminar de despejo é medida que se impõe, tendo em vista que eventuais dificuldades momentâneas são potencializadas por motivos de força maior.

Baseado no dito, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Na situação posta, tal como asseverado em sede de decisão preliminar, extrai-se dos autos que o recorrente, inquilino da agravada, vem depredando o imóvel; tem assustado os demais moradores com som alto e palavras de baixo calão, pela madrugada; e, além disso, teria séria dificuldade de conviver em comunidade.

Diante de tal cenário, verifica-se que com razão o Magistrado ao registrar que
“os fatos narrados configuram manifesta infração contratual pelo locatário, colocando a autora em situação de risco, bem como atingindo os demais condôminos em razão do comportamento antissocial da parte ré”.

Em nosso sistema, na locação, o inquilino é obrigado a cumprir rigorosamente a convenção de condomínio e os regulamentos (
23, X, Lei 8245/91
).

Caso o inquilino ultrapasse ou abuse dos seus direitos, o proprietário, após notificado pelo condomínio, pode renunciar o contrato e despejar o inquilino por descumprimento contratual e legal.

Tal posição, aliás, segundo a doutrina, não vale somente para o locatário, mas até mesmo para o proprietário em caso de mau comportamento deste último.

Sávio de Aguiar Soares, a respeito, consigna que, mesmo sem previsão legal, existe a possibilidade de exclusão do condômino em razão de seu comportamento antissocial, podendo, em virtude da gravidade da conduta ser compelido
ao despejo ou proibição de uso da sua unidade autônoma
, admitindo ainda, conforme o caso, a interdição temporária do uso e a alienação compulsória da unidade autônoma (SOARES, Sávio de Aguiar. Penalidades em face do condômino antissocial e limitações ao direito de propriedade. Revista Bonijuris. Curitiba, n. 596, p. 11-18, jul. 2013).

Como já esclarecido, o agravante não é proprietário do bem, e sua conduta antissocial, além de violar as regras afetas ao condomínio, viola o próprio contrato de locação e suas disposições, dando, com isso, azo a rescisão PREMATURA do pacto e, por conseguinte, ao despejo.

A decisão vergastada dá conta de ameaças sofridas pela recorrida bem como de reclamações dos demais condôminos, já narradas alhures, em razão do evidente mau comportamento e mau uso do bem pelo recorrente, o que caracteriza, de fato, mau uso do imóvel, na forma ditada pelos Arts. 1.336, §2º
1
e 1.337
2
, ambos do Código Civil, o que justifica, por si só, a rescisão liminar do pacto, bem como a determinação liminar do despejo (cf docs acostados ao ID 928886).

Não se verifica razões para reformar o provimento supra, razão pela qual RATIFICO-O e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
. Art. 1.336. São deveres do condômino:

§ 2
o
O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.

2.
Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR MAU USO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. PRESENTES OS ELEMENTOS NO CASO. DESPEJO LIMINAR CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em nosso sistema, na locação, o inquilino é obrigado a cumprir rigorosamente a convenção de condomínio e os regulamentos (
23, X, Lei 8245/91
).

2. Caso o inquilino ultrapasse ou abuse dos seus direitos, o proprietário, após notificado pelo condomínio, pode renunciar o contrato e despejar o inquilino por descumprimento contratual e legal.

3. O agravante não é proprietário do bem, e sua conduta social, além de violar as regras afetas ao condomínio, viola o próprio contrato de locação e suas disposições, dando, com isso, azo à rescisão do pacto e ao despejo.

4. A decisão vergastada dá conta de ameaças sofridas pela recorrida bem como de reclamações dos demais condôminos, já narradas alhures, em razão do evidente mau comportamento e mau uso do bem pelo recorrente, o que caracteriza, de fato, mau uso do imóvel, na forma ditada pelos Arts. 1.336, §2º e 1.337, ambos do Código Civil, o que justifica, por si só, a rescisão liminar do pacto, bem como a determinação liminar do despejo (cf docs acostados ao ID 928886).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.